Tribunal: TJSP
Processo: 1000771-07.2019.8.26.0418
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO – Atraso na entrega no imóvel – Ação julgada procedente – Inconformismos da ré sob alegação de ausência de inadimplemento por parte das empresas, acenando com a hipótese de caso fortuito externo e de impossibilidade de rescisão - Atraso injustificado mesmo após o prazo de tolerância – Prazo de tolerância considerado como válido é

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO – Atraso na entrega no imóvel – Ação julgada procedente – Inconformismos da ré sob alegação de ausência de inadimplemento por parte das empresas, acenando com a hipótese de caso fortuito externo e de impossibilidade de rescisão - Atraso injustificado mesmo após o prazo de tolerância – Prazo de tolerância considerado como válido é somente o não superior a 180 dias (súmula 164 TJSP) - Não constitui hipótese de caso fortuito ou de força maior, a ocorrência de chuvas em excesso, falta de mão de obra, aquecimento do mercado, embargo do empreendimento ou, ainda, entraves administrativos (Súmula 161 TJSP) - Superado o prazo de entrega do imóvel há o dever da vendedora de indenizar o comprador (súmula 162 TJSP), sem no caso aplicação de lucros cessantes ante a tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo (Temas 970 e 971) – Rescisão que é direito do comprador, com direito à devolução (Súmulas 1, 2 e 3 do TJSP) – Sentença mantida – Apelação improvida.